Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719297-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DA SILVA CARREIRA, FABIOLA BEATRIZ VALIM AQUILA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIOLA BEATRIZ VALIM AQUILA E OUTRA contra r. decisão de ID 26570019, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam ter solicitado, em diversas oportunidades, a instalação de energia elétrica em sua residência, obtendo resposta negativa e não justificada da parte agravada; que os vizinhos possuem energia elétrica fornecida pela Companhia Elétrica de Brasília; que o imóvel não se encontra em área de proteção ambiental; que houve violação à dignidade da pessoa humana, porquanto dependem de energia elétrica fornecida por vizinhos, cujo serviço é essencial; que a concessionária está autorizada a distribuir energia elétrica mesmo em assentamentos irregulares. Destacam a reversibilidade da tutela provisória pretendida. Requerem, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, no intuito de se determinar a ligação de energia elétrica em sua residência. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 26570019). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, não assiste razão à parte agravante. Em relação à probabilidade do direito, entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual a idoneidade da manifestação estatal é presumida até que o interessado apresente elementos probatórios suficientes para desconstituí-la. Na hipótese sob exame, as agravantes se resumiram a apresentar um Relatório de Fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, realizado em lote diverso do ocupado, para afirmar que não havia restrição ambiental impeditiva da instalação de energia elétrica em sua residência. Não há, contudo, nenhum documento de natureza declaratória do órgão ambiental esclarecendo que a área ocupada não está inserida na Unidade de Conservação APA do Planalto Central. Ademais, a circunstância de outros vizinhos possuírem energia elétrica, mediante serviço prestado pela CEB, não é justificativa suficiente para instalação. Isso porque a fiscalização ambiental deficitária não representa salvo conduto para que os indivíduos permaneçam em conjunto em situação irregular. Portanto, cabe às agravantes, observadas a garantia do contraditório e a adequada instrução probatória, comprovar que o lote ocupado não possui nenhuma restrição de natureza ambiental. Por outro lado, quanto ao perigo da demora, percebe-se que o primeiro pedido de instalação de energia foi formulado no dia 28/3/2017 (ID 26570011). O longo período sem a utilização de rede própria de energia elétrica é incompatível com a urgência pretendida nesta tutela provisória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora